Tribunal: TJES
Processo: 0001863-57.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001863-57.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINA SIMOES DE SOUZA
APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. SOMA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. PRESCRIÇÃO ILÍCITO CONTRATUAL. PRAZO DE DEZ ANOS. NÃO OCORRÊNCIA. VENDA DE LOTE. DESFAZIMENTO. IMÓVEL DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O valor atribuído à causa pela requerente está em conformidade com o artigo 292, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, já que retrata a soma dos pleitos indenizatórios, patrimoniais e extrapatrimoniais, não comportando, destarte, redução. 2. Por outro lado, no tocante à prescrição, importa ressaltar que no ordenamento jurídico pátrio, o seu termo inicial surge com o nascimento da pretensão, assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada, aplicando-se, portanto, a teoria da
actio nata
. 3. No presente caso, a ciência do ilícito contratual ocorreu em 25/07/2016, ao passo que a ação foi ajuizada em 24/01/2018, não operando a prescrição de 10 (dez) anos prevista no artigo 205 do Código Civil. 4. Quanto ao mérito propriamente dito, destaco importante entendimento jurisprudencial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no sentido de que “
a compra e venda praticada por vendedor que não é o real proprietário dos imóveis objetos do negócio é nula, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo comprador.
” (TJES, Apelação Cível, 035160151599, CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 22/09/2020, DJe: 08/10/2020). 5. No presente caso, a requerida Imobiliária Garantia Ltda vendeu à requerente Marina Simões de Souza imóvel que não lhe pertencia. 6. Destarte, em observância ao entendimento jurisprudencial acima transcrito, deve a requerente ser ressarcida pelo valor pago no referido imóvel, conforme previsto em sentença, não havendo que se falar em exceção do contrato não cumprido, eis que não caracterizada a hipótese para o seu reconhecimento. 7. Em sede derradeira, porém não menos importante, necessário destacar novamente a correção da r. sentença na fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, o que obsta a sua majoração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001863-57.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA SIMOES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: ILDESIO MEDEIROS DAMASCENO - ES6284-A, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348
APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

Advogados do(a) APELADO: JACKSON ORTEGA SOARES - ES7336, LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em face da r. sentença que: i) rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição; ii) condenou a requerida/reconvinte Imobiliária Garantia Ltda a restituir a integralidade do valor pago a título do imóvel, valor este a ser apurado na fase de liquidação de sentença; iii) condenou a requerida/reconvinte ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devendo a mesma ser atualizada, incidindo juros de mora a partir da citação pela taxa Selic, vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem; iv) condenou a requerida/reconvinte ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; v) declarou rescindido o contrato de compra e venda no exame da reconvenção; vi) condenou a requerente/reconvinda Marina Simões de Souza ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem prejuízo dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 75/77).

Pois bem.

O valor atribuído à causa pela requerente está em conformidade com o artigo 292, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, já que retrata a soma dos pleitos indenizatórios, patrimoniais e extrapatrimoniais, não comportando, destarte, redução.

Por outro lado, no tocante à prescrição, importa ressaltar que no ordenamento jurídico pátrio, o seu termo inicial surge com o nascimento da pretensão, assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada, aplicando-se, portanto, a teoria da
actio nata
.

No presente caso, a ciência do ilícito contratual ocorreu em 25/07/2016, ao passo que a ação foi ajuizada em 24/01/2018, não operando a prescrição de 10 (dez) anos prevista no artigo 205 do Código Civil.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaco importante entendimento jurisprudencial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no sentido de que “
a compra e venda praticada por vendedor que não é o real proprietário dos imóveis objetos do negócio é nula, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo comprador.
” (TJES, Apelação Cível, 035160151599, CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 22/09/2020, DJe: 08/10/2020).

No presente caso, a requerida Imobiliária Garantia Ltda vendeu à requerente Marina Simões de Souza imóvel que não lhe pertencia.

Destarte, em observância ao entendimento jurisprudencial acima transcrito, deve a requerente ser ressarcida pelo valor pago no referido imóvel, conforme previsto em sentença, não havendo que se falar em exceção do contrato não cumprido, eis que não caracterizada a hipótese para o seu reconhecimento.

Em sede derradeira, porém não menos importante, necessário destacar novamente a correção da r. sentença na fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, o que obsta a sua majoração.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), observada a suspensão da exigibilidade em relação à requerente, por estar amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)